Tribunal: TJDFT
Processo: 0700724-25.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR. NULIDADE DECISÃO. AUSÊNCIA FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. MÉRITO. INCLUSÃO SÓCIO EMPRESA. BAIXA. INSTAURAÇÃO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. O fato de a fundamentação da decisão ser resumida não significa que não teve fundamentação.
1.1. No caso dos autos, observa-se que a decisão agravada fundamentou seu entendimento, citando os dispositivos legais que impedem o deferimento do pedido do agravante, não havendo que se falar nem em falta de fundamentação. Preliminar de nulidade da decisão rejeitada.
2. O Código de Processo Civil estabelece a necessidade de instauração de procedimento específico para desconsideração da personalidade jurídica e, em observância dos princípios da ampla defesa e do contraditório, citação dos sócios que poderão se defender. Somente após o trâmite do incidente, poderá o juiz decidir pela desconsideração da personalidade jurídica e inclusão do sócio no polo passivo da lide.
3. In casu, a parte não instaurou o incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa agravada, estando correta a decisão que indeferiu o pedido da inclusão imediata do sócio no polo passivo da lide. Precedentes.
4. Agravo de Instrumento conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso não provido. Decisão mantida.